Tribunal: TJSP
Processo: 1001457-06.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Autora que alega abusividade dos juros remuneratórios e da tarifa de cadastro cobrados pela instituição financeira ré – Cabimento – Hipótese em que restou demonstrado que os juros cobrados pela instituição financeira eram flagrantemente superiores aos praticados pela média do mercado – É lícita a cobrança

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Autora que alega abusividade dos juros remuneratórios e da tarifa de cadastro cobrados pela instituição financeira ré – Cabimento – Hipótese em que restou demonstrado que os juros cobrados pela instituição financeira eram flagrantemente superiores aos praticados pela média do mercado – É lícita a cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.251.331/RS) – Hipótese em que a ré cobrou tarifa de cadastro no primeiro e segundo contratos celebrados entre as partes – Abusividade da segunda cobrança – Ressarcimento devido, de forma simples, relativamente aos valores abusivamente cobrados pela ré – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2021.0000018776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1001457-06.2020.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é
apelante DALVA LUCIANO DOS SANTOS, é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1001457-06.2020.8.26.0081 - Adamantina - Voto no 28.237
Voto no 28.237
Apelação Cível no 1001457-06.2020.8.26.0081
Comarca: Adamantina - 1a Vara
Apelante: Dalva Luciano dos Santos
Apelado: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Juiz(a) de 1a Inst.: Fabio Alexandre Marinelli Sola
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
Autora que alega abusividade dos juros
remuneratórios e da tarifa de cadastro cobrados pela
instituição financeira ré Cabimento Hipótese em que
restou demonstrado que os juros cobrados pela instituição
financeira eram flagrantemente superiores aos praticados
pela média do mercado É lícita a cobrança de tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira
Orientação firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à
sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no
1.251.331/RS)
Hipótese em que a ré cobrou tarifa de
cadastro no primeiro e segundo contratos celebrados entre
as partes
Abusividade da segunda cobrança

Ressarcimento devido, de forma simples, relativamente aos
valores abusivamente cobrados pela ré
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação ordinária revisional de
contrato c/c repetição de indébito”, ajuizada por DALVA LUCIANO DOS
SANTOS
contra
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora,
condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios em favor do
patrono da ré, fixados em R$ 1.200,00 (fls. 208/211).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1001457-06.2020.8.26.0081 - Adamantina - Voto no 28.237
Recorre a autora. Afirma ter firmado 04 (quatro)
contratos de mútuo com a instituição financeira ré, sendo que em todos eles
a taxa de juros cobrada pela requerida superou substancialmente a taxa
média de juros de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
Acrescenta que a instituição financeira cobrou tarifa de cadastro em duas
oportunidades, sendo que a cobrança do referido encargo somente é
autorizada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira. Pleiteia a declaração de abusividade da taxa de juros cobrada
pela ré, assim como a aplicação da taxa média de juros praticada pelo
mercado. Por fim, requer a restituição, em dobro, dos valores cobrados
indevidamente.
Recurso recebido e contrariado (fls. 233/253).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de “ação ordinária revisional de contrato c/c
repetição de indébito”, ajuizada por DALVA LUCIANO DOS SANTOS contra
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
A autora narrou, na petição inicial, que celebrou 04
(quatro) contratos de mútuo com a instituição financeira ré. Defendeu que a
taxa de juros prevista nos contratos supera substancialmente a taxa média
de juros de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Pleiteou o
reconhecimento da abusividade alegada, a fim de aplicar aos contratos a
taxa média de mercado. Aduziu, ainda, que a ré cobrou tarifa de cadastro
em duas oportunidades, sendo que sua cobrança somente é permitida no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Por
fim, requereu a restituição dos valores cobrados indevidamente, em dobro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1001457-06.2020.8.26.0081 - Adamantina - Voto no 28.237
O D. Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos
formulados pela autora, condenando-a ao pagamento de honorários
advocatícios em favor do patrono da ré, fixados em R$ 1.200,00 (fls.
208/211).
Contra esta decisão se insurge a autora, ora apelante.
Respeitado o entendimento do D. Juízo a quo, a
pretensão merece parcial acolhida.
Segundo consta dos autos, a autora celebrou com a ré
04 (quatro) contratos de mútuo, quais sejam: (i) contrato no 070280000713,
celebrado em 26/04/2012, por meio do qual a autora se obrigou ao
pagamento de 10 (dez) prestações mensais no valor de R$ 230,88, com
taxa de juros de 14,50% ao mês, ou 407,77% ao ano; (ii) contrato no
020170000832, celebrado em 24/12/2012, por meio do qual a autora se
obrigou ao pagamento de 12 (doze) prestações mensais no valor de R$
230,76, com taxa de juros de 14,50% ao mês, ou 407,77% ao ano; (iii)
contrato no 020170010041, celebrado em 09/06/2017, por meio do qual a
autora se obrigou ao pagamento de 12 (doze) prestações mensais no valor
de R$ 150,00, com taxa de juros de 17% ao mês, ou 558,01% ao ano; e (iv)
contrato no 022280001062, celebrado em 10/10/2018, por meio do qual a
autora se obrigou ao pagamento de 12 (doze) prestações mensais no valor
de R$ 192,72, com taxa de juros de 22,00% ao mês, ou 987,22% ao ano
(fls. 27/62).
Nesse cenário, é de rigor o reconhecimento da
abusividade da taxa de juros praticada pela instituição financeira ré.
De fato, é possível considerar abusivos os juros
contratuais se comprovados que destoam de modo substancial da média do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1001457-06.2020.8.26.0081 - Adamantina - Voto no 28.237
mercado.
Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
"BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO
PREVÊ
O
PERCENTUAL
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS
1 - Nos contratos de mútuo em que a
disponibilização do capital é imediata, o montante dos
juros remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo
se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a
correção para a taxa média se for verificada
abusividade nos juros remuneratórios praticados.
II
-
JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido,
a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a
adoção da taxa média de mercado, nos termos do
entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados
após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no
2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros,
desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos"
(REsp 1112879/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/05/2010,
DJe
19/05/2010, grifo nosso).
Na hipótese, a autora instruiu a petição inicial com
tabela comparativa entre os juros cobrados pela instituição financeira ré e a
taxa de juros média divulgada pelo Banco Central do Brasil no período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1001457-06.2020.8.26.0081 - Adamantina - Voto no 28.237
celebração de cada um dos contratos (fl. 03), sendo nítida a discrepância
entre as taxas.
Ademais, em consulta ao site1 do Banco Central do
Brasil, verifica-se que as taxas médias de juros para os períodos em que
celebrados os contratos são as seguintes: (i) abril de 2012: 4,63% ao mês
ou 72,22% ao ano; (ii) dezembro de 2012: 4,34% ao mês ou 66,42% ao ano;
(iii) junho de 2017: 6,99% ao mês ou 124,97% ao ano; e (iv) outubro de
2018: 7,04% ao mês ou 126,14% ao ano.
Portanto, é nítido que outras instituições financeiras
praticavam, na ocasião da celebração de cada um dos contratos, taxas bem
inferiores, sendo de rigor o reconhecimento da abusividade dos juros
remuneratórios, que devem ser limitados à média de mercado divulgada
para os meses em que realizadas as contratações.
Superada esta questão, o recurso da autora também
merece provimento quanto à cobrança de tarifa de cadastro pela ré.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou
o entendimento acerca da possibilidade da cobrança de tarifa de cadastro
ao julgar os Recursos Especiais no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS,
sob a sistemática dos recursos repetitivos:
"Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados os posicionamentos pessoais do Srs.
Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino,
que acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes
teses:
(...)
Permanece válida a tarifa de cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
1 https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1001457-06.2020.8.26.0081 - Adamantina - Voto no 28.237
somente
pode
ser
cobrada
no
início
do
relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira" (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/08/2013, DJe 24/10/2013, grifo nosso).
Na hipótese, contudo, infere-se que a ré cobrou tarifa de
cadastro ao celebrar o primeiro e o segundo contratos de mútuo com a
autora (fls. 37 e 45).
Sendo assim, é indevida a cobrança de tarifa de
cadastro no valor de R$ 312,46, relativa ao contrato no 020170000832, uma
vez que o relacionamento jurídico já existia e já havia sido cobrada a
referida tarifa.
Não obstante o acima exposto, não socorre a autora a
pretensão de condenar a ré ao pagamento, em dobro, dos valores cobrados
indevidamente.
De fato, os valores pagos indevidamente pela autora
deverão ser restituídos de forma simples, uma vez que as cobranças
realizadas pela ré estavam amparadas pelos instrumentos contratuais, não
havendo indícios de má-fé.
Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
"CONTRATO
BANCÁRIO.
COBRANÇAS
INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL A
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO
IMPROVIDO.
1.- Conforme assentado na jurisprudência
desta Corte, a repetição será na forma simples
quando não existir má-fé do credor ou o encargo
tenha
sido
objeto
de
controvérsia
judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1001457-06.2020.8.26.0081 - Adamantina - Voto no 28.237
Precedentes.
2.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no
AREsp 15.707/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA
TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe
22/08/2011).
O montante a ser restituído à autora deverá ser
acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e atualizado
monetariamente a partir do efetivo desembolso dos valores.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, para declarar a abusividade dos juros remuneratórios cobrados
pela ré, bem como para declarar a abusividade de tarifa de cadastro no
contrato no 020170000832 e condenar a ré a restituir os valores cobrados
indevidamente da autora, de forma simples, acrescidos de juros de mora de
1% ao mês desde a citação, e atualizados monetariamente a partir do
efetivo desembolso. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte deverá
arcar com o pagamento de metade das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios devidos em favor da parte contrária, no
valor de R$ 1.200,00.
Renato Rangel Desinano
Relator